Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017132-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 04.607.783/0001-27 (AGRAVANTE), COMERCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO LTDA - CNPJ: 11.112.433/0001-55 (AGRAVADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO - CPF: 045.567.791-38 (AGRAVADO), PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 503.141.301-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. In
cidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Execução de Título Extrajudicial. Sociedade Empresária Inativa. Inexistência de Prova de Desvio de Finalidade ou Confusão Patrimonial. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou o pedido de d
esconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos trazidos pela Agravante referente à inatividade fiscal da empresa devedora, frustração da citação e inexistência de sede funcional são suficientes, por si sós, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. A simples inaptidão fiscal da empresa e a falta de sede não autorizam, de forma automática, a responsabilização dos sócios, sendo necessárias evidências de uso abusivo da personalidade jurídica para fins fraudulentos.

5. A inexistência de demonstração de confusão patrimonial ou benefício direto dos sócios com a inadimplência da pessoa jurídica, revela incabível a flexibilização da autonomia patrimonial.

6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova, a via recursal adequada seria por meio de recurso próprio.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A declaração de inaptidão fiscal da empresa e a inexistência de sede funcional não são suficientes, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica.

2. A responsabilização pessoal dos sócios exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC/2015, art. 134, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18/5/2020; TJRS, AI 5071669-81.2024.8.21.7000, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 27/6/2024; TJSC, AI 5016897-38.2024.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, j. 9/7/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1017132-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Frigopesca Piscicultura e Frigorifico Ltda - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1004188-49.2019.8.11.0041 que requereu em desfavor de
Comércio de Carnes e Frios do Povo Ltda. e outros
.

O Juiz
a quo
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Comércio de Carnes e Frios do Povo Ltda - ME.

Nas razões recursais, a Agravante alega que ficou demonstrado nos autos principais o desvio de finalidade e a dissolução irregular da empresa, sobretudo diante da omissão de declarações fiscais e do abandono do estabelecimento comercial.

Postula o provimento do Recurso para que seja reformada a decisão hostilizada, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada e a inclusão dos sócios no polo passivo da ação principal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 289536380).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante
Frigopesca Piscicultura e Frigorífico Ltda – ME
propôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor do
Comércio de Carnes e Frios do Povo Ltda – ME
, representada por seus sócios Jéssika Thaiz Ramos Nascimento e Paulo Adriano Dias do Nascimento.

Na petição inicial, sustentou que promoveu ação de cobrança consubstanciada em 05 (cinco) cheques pré-datados e 02 (dois) boletos bancários, cujo valor originário era de R$ 34.515,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quinze reais), atualizado para R$ 102.176,52 (cento e dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Sustentou que, desde 09/10/2017, foram feitas diversas tentativas de citação da requerida, todas sem êxito, e que, em consultas à Receita Federal constatou que a sociedade empresária está inativa desde 02/10/2018 por omissão de declarações fiscais, não tem sede funcional e não há qualquer indício de sua operação regular, o que caracteriza, a seu ver, abuso da personalidade jurídica.

Diante disso, requereu a instauração do incidente

a fim de estender os efeitos das obrigações da empresa aos bens particulares dos sócios, diante da constatação de desvio de finalidade e dissolução irregular.

A empresa requerida apresentou contestação, na qual sustentou a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, alegando, ainda, a prematuridade do incidente, sob o argumento de que a execução não foi direcionada em desfavor da pessoa jurídica.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, na qual ressaltou que a inexistência de sede física e a inaptidão fiscal, somadas à frustração do crédito, são indicativos suficientes do abuso de personalidade jurídica.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por falta de prova efetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme exigido pelo artigo 50, do Código Civil, destacando que a inaptidão fiscal isoladamente não configura dissolução irregular nem autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual insiste na ocorrência de dissolução irregular da empresa, evidenciada pela sua situação de inaptidão perante a Receita Federal e pela inexistência de sede funcional, o que caracteriza abuso da personalidade jurídica.

Aduz, ainda, que o Juiz singular se omitiu quanto ao pedido de produção de provas, inclusive, com oitiva de testemunhas, visando à suposta demonstração do caráter fraudulento da conduta da empresa requerida.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 50, do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de (i) desvio de finalidade da empresa ou (ii) confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores. Tais requisitos, por sua vez, demandam prova robusta, não sendo presumidos.

E nos termos do artigo 134, § 4o, do CPC,
“o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
.

Ou seja, a interpretação sistemática dos dispositivos mostra que a desconsideração da personalidade jurídica, embora possa ser arguida em qualquer fase processual, somente é cabível quando comprovada a prática de atos abusivos, especialmente por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que desvirtuem a autonomia da pessoa jurídica como instrumento legítimo de limitação de responsabilidade.

No caso dos autos, observa-se que a Agravante baseia seu pedido na constatação de inaptidão cadastral da empresa, bem como o insucesso das tentativas de localização para fins de citação. Tais elementos, embora possam indicar eventual dissolução de fato, não são suficientes para a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente diante da ausência de prova de que a pessoa jurídica foi utilizada para fins fraudulentos, ou que os sócios tenham se beneficiado diretamente da conduta lesiva.

Ademais, não verifico nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de confusão patrimonial, seja pelo uso indistinto de bens, seja pela movimentação financeira comum entre os sócios e a pessoa jurídica, tampouco indícios de que a personalidade jurídica foi utilizada com desvio de finalidade.

Por derradeiro, a medida de desconsideração da personalidade jurídica demanda prudência e deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de afronta ao princípio da autonomia patrimonial que rege as sociedades empresariais.

A propósito esse é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA DOS VÍCIOS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que só pode ser decretada diante da existência dos vícios que configurem abuso de direito (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).A condição de inapta perante à Receita Federal, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica .RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 50716698120248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 27-06-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50716698120248217000 OUTRA, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 27/06/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRELADO A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PLEITO.
RECLAMO DA PARTE REQUERENTE.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PAUTADO NA AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E SITUAÇÃO INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. REQUISITOS INSUFICIENTES AO DESIDERATO ACOIMADO.

DESCONSIDERAÇÃO QUE, EM SE TRATANDO DA TEORIA MAIOR, PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS.
FATOS, PORTANTO, INSUFICIENTES AO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5016897-38.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 09-07-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50168973820248240000, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/07/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

Em relação à alegada omissão do pedido de produção de provas, deve ser suscitada por meio da via própria e não por meio deste Agravo de Instrumento, cujo objeto é restrito ao indeferimento da instauração do incidente.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025